Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729763-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDSON FRANCISCO CARDOSO MACHADO, LETICIA ROSA RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Na peça recursal, os agravantes alegam: "deixa de recolher às custas de preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita". Diante disso, intimem-se os agravantes para comprovarem o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora